Tribunal: TJSP
Processo: 1500511-89.2025.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA REVERTIDA – ESTADO DE CÓLERA QUE NÃO DESNATURA O CRIME – PRECEDENTES – HIPÓTESE DE RETORSÃO DA OFENDIDA QUE NÃO TORNA O FATO ATÍPICO, MAS QUE PODE, EM TESE, GERAR OUTRA AÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.